Tribunal: TJMT
Processo: 0014816-56.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014816-56.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (APELANTE), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO BRIANTI - CPF: 376.430.101-53 (APELANTE), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (APELANTE), PEDRO BRIANTE - CPF: 128.501.529-00 (APELANTE), JOAO ROMEU DILLY - CPF: 452.435.810-20 (APELADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), PAULA ABREU CALDAS MACIEL - CPF: 053.661.911-57 (ADVOGADO), VALCIR BATISTA GHENO - CPF: 395.154.609-30 (APELADO), MARIA INES SCHNEIDER CHENO - CPF: 846.187.951-15 (APELADO), MIRIAN SCHAFER DILLY - CPF: 661.351.840-91 (APELADO), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), APARECIDO BRIANTE - CPF: 045.704.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE - CPF: 531.362.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO BRIANTI - CPF: 376.430.101-53 (APELADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (APELADO), PEDRO BRIANTE - CPF: 128.501.529-00 (APELADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (APELADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), JOAO ROMEU DILLY - CPF: 452.435.810-20 (APELANTE), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), MARIA INES SCHNEIDER CHENO - CPF: 846.187.951-15 (APELANTE), MIRIAN SCHAFER DILLY - CPF: 661.351.840-91 (APELANTE), PAULA ABREU CALDAS MACIEL - CPF: 053.661.911-57 (ADVOGADO), VALCIR BATISTA GHENO - CPF: 395.154.609-30 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1º RECURSO E PROVEU O 2º RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO –– POSSE FUNDADA CONTRATO DE PERMUTA E EXTINÇÃO DE CONDOMINIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE EMBARGADA - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – HONORÁRIOS RECURSAIS.

Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula nº 84 do STJ).

Nos embargos de terceiro o
s encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º 0014816-56.2015.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Roberto Valdecir Brianti e outros e Joao Romeu Dilly e outros

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto

em face da
r. sentença proferida pela MM.ª Ju
íza de Direito
da 5ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos dos embargos de terceiro opostos em face de
João Romeu Dilly e outros,
julgou procedente o feito, determinando a desconstituição da penhora sobre os imóveis sob matriculas nº 1.079 e 6.955, do CRI da Comarca de São José do Rio Claro/MT, além de condenás-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Em breve síntese, João Romeu Dilly e outros recorrem arguindo a nulidade da audiência de instrução e julgamento, diante da ausência de requerimento expresso de produção de provas na inicial, ocorrendo o fenômeno da preclusão.

No mérito, pugnam pela reforma da sentença, alegando que os embargantes não trouxeram documentação satisfatória que demonstre claramente que são os possuidores dos bens, diante da inexistência de averbação cartorária, bem como promoveram de boa-fé todos os atos necessários para a constrição realizada, diante de qualquer óbice para efetivação da penhora. Por fim, pugnam pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, diante da complexidade da lide.

De outra banda, Roberto Baldecir Brianti e outros
pretendem a reforma da sentença, pleiteando a inversão do ônus da sucumbência, sob o argumento de que os recorridos insistiram na manutenção das penhoras conscientes de que elas eram indevidas. Aduzem que no caso não pode ser aplicada a súmula 303 do STJ, por se tratar de exceção.

João Romeu Dilly e outros apresentaram as contrarrazões (id. 72367501), 72367488), assim como Roberto Valdecir Brianti (id. 72367505), ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º 0014816-56.2015.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Roberto Valdecir Brianti e outros e Joao Romeu Dilly e outros

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que
Roberto Valdecir Brianti, Marcio Roberto Briant Marcos Roberto Brianti, Pedro Briante
opuseram embargos de terceiro contra
João Romeu Dilly, Miriam Schefer Dilly, Valcir Batista Gheno e Maria Inês Shineider Gheno,

visando a desconstituição das penhoras realizadas nos imóveis matriculados nºs. 1.079 (
denominada Fazenda Reserva)
e nº 6.955 (
denominada Pai Herói)
do CRI de São José do Rio Claro, alegando que eram sócios dos executados da ação em apenso.

Esclareceram que houve uma dissolução amigável e os bens passaram a lhes pertecerem de forma exclusiva, por força do acordo e de escritura pública. Justificaram que os imóveis não foram transferidos para seus nomes em detrimento da pendência de georreferenciamento junto ao INCRA. Em razão disso, requereram a determinação da baixa das constrições averbadas no registro imobiliário.

A magistrada
a quo
ao receber os embargos para discussão determinou a suspensão do processo principal (id. 72366672).

Os embargados apresentaram contestação (id. 72366675), arguindo a preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, salientaram que o ato de constrição recaiu sobre área de titularidade dos executados e não dos embargantes. Aduziram, ainda, sobre a inexistência de registro perante o ofício imobiliário competente, não possuindo validade perante terceiros. Pugnaram pela condenação por litigância de má-fé.

Os embargantes apresentaram a impugnação à contestação (id. 72366686).

Houve a juntada da decisão do incidente de impugnação ao valor da causa oposta por João Romeu Dilly e outros, na qual fixou o valor da causa em R$ 2.421.802,80 (dois milhões quatrocentos e vinte um mil oitocentos dois reais e oitenta centavos) (id. 72367451).

Após o despacho saneador (id. 72367465), ocorreu a audiência de instrução e julgamento (id. 72367471).

Na sentença,
a douta magistrada
a quo
, entendeu que
os embargantes demonstraram a sua qualidade de terceiro, bem como a legitimidade e o interesse na lide para preservarem os imóveis objeto da penhora determinada nos autos em apenso. Ao final, julgou procedente o pedido, e determinou a baixa da penhora sobre os imóveis de matrículas n° 1.079 e n° 6.955 no CRI da comarca de São José do Rio Claro/MT. Condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2° e 85, §2°, ambos do CPC (id. 72367481).

Foram opostos os embargos de declaração pelas partes, e por considerar que se tratava de mero inconformismo, a magistrada negou provimento de ambos os recursos (id. 72367490).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De proêmio, passo a análise do recurso aviado por João Romeu Dilly e outros, que alegam preliminarmente a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que a ausência de requerimento expresso de produção de provas na petição inicial, gera preclusão.

Aduzem que a legislação processual determina ao embargante o ônus de apresentar na petição inicial o rol de testemunha (art. 1.050 do CPC). Concluem que sua ausência gera preclusão, e por decorrência, acarreta a nulidade da audiência de instrução de julgamento realizada nos autos.

Da análise dos autos, observo que na petição inicial houve pedido genérico pela produção de provas.

A par disso, a magistrada proferiu no despacho saneador, determinando as partes a especificação das provas pretendidas.

Instados a se manifestarem, os embargantes requereram a produção de prova testemunhal “
para comprovarem as alegações da exordial, principalmente a divisão das áreas de terras entre os irmãos, a época da divisão, e que as áreas penhoradas não pertenciam mais ao executado, mas aos embargantes desde antes da execução
” (id. 72367464).

É sabido que o art. 677 do CPC/15 (art. 1.050 do CPC/73) estabelece ao embargante o ônus da entrega do rol de testemunhas juntamente com a petição inicial, sob pena de preclusão.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entende que tal regra pode ser mitigada se restar demonstrada a necessidade de realização da colheita da prova oral para o esclarecimento da causa.

Para que não paire dúvida, transcrevo trecho do acórdão do REsp 362.504/RS, aliás o mesmo utilizado pelo recorrente para solicitar a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos, vejamos:

“Contudo, esta Corte, manifestando-se acerca do art. 1.050 do CPC, tem entendido que, em sede de embargos de terceiros, o rol de testemunhas deve ser entregue juntamente com a petição inicial. É o que se infere da leitura do mencionado dispositivo. Confira-se: "O embargante, em petição elaborada com observância do disposto no Art. 282, fará a prova sumária de sua posse e a qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas."

Portanto, a não-apresentação do rol de testemunhas quando do ajuizamento de embargos de terceiro importa em preclusão
. Tal regra mereceria ser mitigada apenas no caso de restar demonstrada a importância da oitiva de testemunhas para o esclarecimento da causa, além da inexistência de má-fé do autor em dificultar a defesa do réu.
” (negritei)

Sendo assim, tendo os embargantes apresentado o rol de testemunha com a devida justificativa da necessidade da oitiva das testemunhas, e entendendo a douta magistrada de que houve pelos recorridos a demonstração da necessidade de colheita da prova oral, a meu sentir, a regra do art. 677 do CPC simplesmente foi mitigada, não havendo que se falar em nulidade da realização da audiência de instrução e julgamento.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, os apelantes asseveram que a documentação trazida nos autos pelos os embargantes, ora apelados, se mostram incongruentes para comprovação de que são os possuidores dos bens alvo das constrições judiciais.

Argumentam que há dúvidas sobre a alienação dos bens, uma vez que não houve a averbação cartorária necessária e imprescindível ao conhecimento do suposto negócio jurídico realizado entre os irmãos, afrontando o princípio da publicidade dos atos.

Defendem que os apelados distorcem a verdade dos fatos, induzindo em erro o Juízo, ao fundamentar que a alienação se realizou de forma regular, diante da clara inexistência da averbação cartorária.

Sustentam que deve prevalecer a constrição judicial, a julgar pelo fato de que os recorrentes promoveram de boa-fé todos os atos necessários para as penhoras.

Sabe-se que os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais,1.997, p. 1.009).

Ressalta ainda a doutrina,
“trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial”
(
in
Curso Avançado de Processo Civil, Luiz Rodrigues Wambier, Processo de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004)

Em que pese a tese dos recorrentes de que somente o registro na serventia cartorária competente tem o condão de fazer prova da propriedade do bem imóvel, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado na Súmula n. 84 no sentido de que "
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro
."

Observo que a constrição judicial ocorreu em 15.07.2013, tendo os embargantes/apelados juntados nos autos documentos aptos a comprovar a propriedade dos bens desde o ano de 1.991,
verbis
:

a)

O contrato particular de permuta de bens imóveis pactuado entre Aparecido Briante e Roberto Valdecir Brianti,
datado em 1991
(id. 72366657);

b)

A minuta de contrato de arrendamento rural para fins agrícola, figurando como arrendador Roberto Valdecir Brianti e como arrendatário José Alceu Sassi,
datada em 2.004
(id. 72366657);

c)

O contrato de repactuação de transações e permuta imobiliária,
datado em 2.005
(id. 72366657);

d)

A
Escritura Pública de Venda e Compra
, tendo como outorgante Aparecido Briante e esposa e Laelson Jurandir Brianti e esposa, como outorgados compradores Roberto Valdecir Brianti e sua esposa e Pedro Briante e sua esposa,
datado em 2009
(id. 72366658).

Andou bem a douta magistrada ao contextualizar que os embargantes eram proprietários dos imóveis antes da realização das penhoras. Transcrevo:

Nesse contexto, tem—se que, por meio de contrato de permuta de bens imóveis, datado de 1991, Aparecido Briante e Olinda Raquel Pissinin Briante transferiram para Roberto Valdecir Brianti e Elia Garcia Brianti a área de 200,5 ha (duzentos virgula cinco hectares) do imóvel denominado Fazenda Reserva, inscrito sob a matricula 1.079 do CR1 de São Jose do Rio Claro/MT (p. 33).

Não obstante, foi lavrada a escritura pública de compra e venda do aludido imóvel, datada de 13/07/2009 (p. 42/48), contudo, não registrada as margens da respectiva matricula.

Assim, o deslinde da questão se circunscreve, de forma mais especifica, a validade da escritura pública, sem a posterior transcrição no registro de imóveis competente como prova dos negócios jurídicos firmados.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica—se que o imóvel matriculado sob o n° 1.079 (Fazenda Reserva), pertenceu a Pedro Briante, Roberto Valdecir Briante, Aparecido Briante e Laelson Jurandir Brianti, conforme se extrai da matricula acostada as p. 50, tendo sido objeto do contrato de permuta e, posteriormente, de escritura pública de compra e Venda, conforme já destacado.

De igual forma, os embargantes acostaram aos autos o Contrato de Repactuação de Transações e Permuta Imobiliária, firmado em 2005, cuja clausula terceira dispõe acerca da divisão de áreas entre os antigos condôminos (p. 38/40).

Denota-se do aludido documento que a Fazenda Pai Herói (matricula n° 6.955) foi atribuída a Laelson Jurandir Brianti e Roberto Valdecir Brianti. O bem foi objeto de escritura pública de venda e compra e doação a Marcio Roberto Brianti e Marcos Roberto Brianti (p. 63/68)

Por oportunidade da contestação, os embargados defendem que a ausência de registro das aludidas escritura perante o CRI de São José do Rio Claro resulta na invalidade do ato, de forma que persiste a propriedade dos outorgantes vendedores sobre o bem.

Em que pesem as alegações aduzidas na contestação, razão não assiste aos embargados.

E certo que a transferência de propriedade se rege pelo dispositivo constante no art. 1245 do Código Civil, ou seja, se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Contudo, a escritura pública, revestida das formalidades legais e lavrada em cartório é documento suficiente a respaldar a posse dos adquirentes de boa-fé.

Não obstante, embora não tenha sido efetuado o registro das escrituras de compra e venda e doação nas matriculas correspondentes, não ha nos autos qualquer elemento de prova suficiente a refutar tal documento que, aliás, goza de fé—pub1ica, nos termos do art. 215 do Código Civil.

Acerca do terna, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento, por meio da Sumula 84, no sentido de que ainda que não haja a devida inscrição no Registro de Imóveis, é admissível a oposição dos embargantes a penhora, vejamos:

E admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Nesse contexto, e necessário consignar, ainda, que o conjunto probatório constante dos autos corrobora tal entendimento, na medida em que o imóvel de matricula 1.079 foi objeto de contrato de permuta em que se verifica a assinatura daqueles que compunham o extinto condomínio, inclusive dos executados Aparecido Briante e Olinda Raquel Pissinin Briante.

O instrumento data de 1991, ou seja, foi firmado em momento anterior a propositura da ação anulatória de negócio jurídico proposta pelos ora embargados.

Da mesma forma, o Contrato de Repactuação e Permuta Imobiliária firmado entre os antigos condôminos, firmado em 2005, já atribuía a Fazenda Pai Herói (matricula n° 6.955) a Laelson Jurandir Brianti e Roberto Valdecir Brianti, em data anterior a propositura da ação anulatória proposta pelos embargados.

Quanto a escritura pública de compra e venda e doação, é valido ressaltar o entendimento adotado pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.709.128 — RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em que a Corte Superior decidiu pela aplicabilidade da Sumula 84, de forma analógica a doação, isto e, no sentido de que não e imprescindível, para o ajuizamento dos embargos de terceiro, que o ato de doação esteja devidamente averbado em registro de imóveis.

Em resumo, em que pesem as alegações dos embargados, de que os contratos de Permuta e Repactuação acostados a inicial são inadmissíveis como meio de prova, fato é que os embargantes apresentaram escrituras lavradas em nota de tabelião, que datam de 13/07/2009, quando não havia qualquer restrição nas respectivas matriculas, o que apenas se deu em 15/07/2013, no ato da penhora.

Logo, a ausência de registro da compra e venda e da doação nas matriculas imobiliárias não impede o reconhecimento do direito dos embargantes e, por conseguinte, não há que se falar em penhora de bem que estava em posse de terceiro de boa-fé.”

De outra banda, passo a análise do apelo interposto por Roberto Valdecir Brianti e outros, que em suas razões recursais pleiteia a reforma da sentença, sob a alegação de que houve equívoco em relação à inversão do ônus da sucumbência.

Asseveram que os embargados/apelados mantiveram a insistência mesmo detendo conhecimento de que os bens já pertenciam aos embargantes antes da constrição judicial.

Sobre os honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte enunciado sobre os honorários de sucumbência,
verbis
:

Súmula 303/STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Porém, o mesmo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação do entendimento esculpido na súmula 303 quando o embargado opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, discutindo o próprio mérito dos embargos, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente:"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).”
(STJ, REsp 1452840/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016).

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL. PARTE VENCIDA. ÔNUS. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar impugnação/recurso ou insistir na sua manutenção a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
”

(STJ, AgInt no AREsp 553.710/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.12.2018)

Compulsando os autos, constata-se que os apelados/embargados resistiram aos embargos de terceiro, imiscuindo-se em seu próprio mérito, inclusive em sede recursal.

Desse modo, assiste razão aos recorrentes sobre a não aplicação da Súmula 303 do STJ ao caso vertente, uma vez que ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte apelada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo esta arcar com os respectivos honorários.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
APELAÇÃO –
EMBARGOS

DE TERCEIROS -
PENHORA
-
IMÓVEL RESIDENCIAL - ÚNICO BEM – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE
DESCONTITUIÇÃO DA P
ENHORA
– ÔNUS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO VENCIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ANTE
À
RESISTÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, o bem em questão está albergado pela impenhorabilidade contida no art. 1º da Lei 8.009/90, uma vez que é o único utilizado pela embargante/apelante como sua residência.

2. Assim, necessário se faz a desconstituição
da
penhora
realizada
sobre o imóvel, que constitui moradia a apelante e sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, albergado pela Constituição Federal.

3. O embargado/apelante ofereceu
resistência

à pretensão da embargante/apelada, desafiando o mérito
dos
Embargos
de
Terceiro
, o que enseja a condenação daquele ao pagamento da
verba
honorária
, como decorrência direta do fator objetivo advindo da derrota processual, não comportando reforma a sentença ora vergastada, mormente porque fixado de acordo com os critérios legais.
”
(
TJMT, RAC 1007359-17.2019.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.10.2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA
EM
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
-
PENHORA
DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS -
RESISTÊNCIA
AOS
EMBARGOS
PELO CREDOR – SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1.
A Corte Superior de Justiça, ao analisar a sucumbência à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que nos
Embargos
de
Terceiro
, os
honorários
sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à
penhora
indevida
.

2.
Em regra, constatada a desídia do promitente comprador em fazer o registro da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a arcar com os
honorários
de sucumbência nos
embargos
de
terceiro
. É nesse sentido a redação do Verbete 303 da Súmula 303: "Em
embargos
de
terceiro
, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários
advocatícios", salvo se o credor opuser
resistência
à
penhora
, mesmo sabendo do exercício da posse sobre o imóvel.

3. No caso concreto, o credor opôs
resistência
às pretensões dos
terceiros
embargantes, desafiando o próprio mérito dos
embargos
. Logo, é responsável pelo ônus sucumbencial, tal como
determinado na sentença rescindenda.

4. A rigor, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o real prejuízo que a parte contrária houver suportado, em decorrência do ato doloso, pressupostos não satisfeitos pelos Réus nesta demanda.
” (TJMT, RAC 1014459-46.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 07.05.2020)

Posto isso, deve ser reformada a sentença no que tange aos honorários de sucumbência, devendo estes serem suportados pelos embargados, ora apelados.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes João Romeu Dilly e outros, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

interposto por João Romeu Dilly e outros,

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Roberto Valecir Brianti e outros.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021